Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES. PEDIDO DE REGISTRO DO ATO. INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PENHORA EXISTENTE SOBRE BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE A SER INCORPORADA. DETERMINAÇÃO DO ILUSTRE JUÍZO EXECUTIVO FEDERAL PARA GARANTIR DÍVIDA DA UNIÃO. EXIGÊNCIA DO REGISTRADOR DE ORDEM DO JUÍZO FEDERAL. RAZOABILIDADE DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA SUSCITADA.
1. A Dúvida Registrária é fundamentada nos artigos 198 da Lei no 6.015/73 e artigos 161/163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, constando no referido art.162 que “Não se conformando o apresentante com a exigência, ou se não a puder satisfazer, remeterse-á o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, ao juízo da Vara de Registros Públicos, para dirimi-la”.
2. A incorporação societária ocasiona a absorção de uma sociedade pela outra em todos os direitos e obrigações, tendo como consequência legal a fusão patrimonial das empresas incorporada e incorporadora, com a realocação dos seus recursos patrimoniais e empresariais por meio desse negócio, que afeta a personalidade jurídica de uma delas.
3. A indisponibilidade decorrente da penhora dos imóveis que garantem dívida fiscal federal impede a transferência, com relação aos bens penhorados, do patrimônio da incorporada para a incorporadora, ensejando a impossibilidade do registro da incorporação no assento dos imóveis sem a autorização do juízo responsável pela execução fiscal.
4. Diante da constatação de fatos jurídicos desconformes ao direito, correta a recusa da prática do ato pelo Registrador, à luz do princípio da legalidade.
5. Apelação não provida.